Tribunal: STF
Processo: HC 59248
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-01
Data de publicação: 1981-12-01

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - PROCESSO-CRIME - CERCEAMENTO DE DEFESA.
DEFENSOR DATIVO QUE PUGNOU PELA ABSOLVIÇÃO, INCLUSIVE ATRAVÉS DE
REVISÃO CRIMINAL, NÃO PODE SER CONSIDERADO DESIDIOSO NO CUMPRIMENTO
DO "MUNUS".
EMBORA AS ALEGAÇÕES DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO TENHAM SIDO OFERECIDAS
APÓS AS DA DEFESA, O JUIZ SENTENCIANTE DELAS NÃO TOMOU CONHECIMENTO;
ASSIM, INCIDE A ESPÉCIE O ART. 566 DO CPP.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.